Tribunal: STF
Processo: MS 28549
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Deliberação negativa. Remessa dos autos ao órgão competente. Impossibilidade. Embargos rejeitados.



    1. A autoridade indicada como coatora foi o Conselho Nacional de Justiça, cuja natureza do ato - deliberação negativa - não possibilita ao STF a revisão da decisão. Precedentes. Para remeter os autos a juízo eventualmente competente, necessário seria alterar-se a autoridade apontada como coatora. Contudo, “não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante” (RMS nº 24.552/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/9/04).



    2. Embargos de declaração rejeitados.